Tribunal: TJDFT
Processo: 0724512-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente. Ao exame dos autos principais, verifica-se que foi proferida sentença de mérito em 20/09/2020 e o pedido julgado improcedente. Ante eventual perda superveniente do interesse recursal, faculto ao agravante se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403